Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705449-76.2017.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCA MICHELE DANTAS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Embora conste da r. sentença a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das despesas processuais em relação à autora, “[...] em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (fl. 33)” (id. 13570048, pág. 7), constata-se que se trata de erro material, visto que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 13569923 e 13569975) e a autora procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 13569925 e 13569926). Intime-se a apelante-autora para recolher o preparo em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora